Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-31.2019.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-31.2019.8.11.0024

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda, Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILDA GASPARINI DE OLIVEIRA - CPF: 031.348.331-07 (APELANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 003.816.941-00 (APELADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. G. D. M. - CPF: 082.095.221-40 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. O. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA C/C ALIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COMUNICABILIDADE DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ré/reconvinte/apelante não só tinha ciência da decisão de designou audiência de instrução e julgamento e determinou a intimação das partes acerca das testemunhas, como também peticionou nos autos uma semana antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada, de maneira que a ela cabia arrolar as suas testemunhas, o que não fez.

2. Como se isso não bastasse, compareceu na audiência sem nenhuma testemunha, pugnando apelas pela apresentação de memoriais finais, isto é, sequer fez constar em ata a existência de qualquer nulidade.

3. Ao contrário, o Termo de Audiência destaca que o juízo de origem declarou encerrada a instrução, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentassem alegações finais escritas, bem como fez constar que:
“Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados.”

4.

Ainda, a ré/reconvinte/apelante apresentou memoriais finais sem fazer menção à nulidade ora arguida.

5. Nesse contexto, não resta caracterizado o aludido cerceamento defesa que pudesse dar ensejo à nulidade da sentença, de modo que, por inferência lógico racional, não havendo provas acerca de suas alegações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Com efeito, não havendo provas os autos de que, durante a união estável, a ré/reconvinte/apelante adquiriu junto com o autor/reconvindo/apelado um imóvel, e que este foi vendido e o dinheiro investido no sítio posteriormente herdado pelo autor/reconvindo/apelado, não há como afastar a incomunicabilidade do bem sub-rogado ao recebido por sucessão pelo autor/reconvindo/apelado, a teor do que dispõe o art. 1.659, incisos I e II, do CPC, de maneira que a improcedência do pedido reconvencional deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSILDA GASPARINI DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda c/c Alimentos nº. 1000235-31.2019.8.11.0024, proposta em face de
VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS
,

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para determinar a partilha dos bens que guarnecem a residência (arrolados na inicial), além da motocicleta Broz (ou o valor de sua venda), de forma igualitária entre as partes, indeferindo o pedido de alimentos e partilha do imóvel, formulado em reconvenção pela requerida. Diante da sucumbência mínima do autor, bem como sucumbência da requerida no pedido reconvencional, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, uma vez que deferida os benefícios da justiça gratuita (ID 186584356).

Irresignada, a ré/reconvinte/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois, embora tenha ocorrido a audiência de instrução não fora oportunizado à ré/reconvinte/apelante o arrolamento de testemunhas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Defende que, somente com a oitiva de testemunhas é que poderiam comprovar que os valores com a venda do imóvel que o ex-casal possuía na cidade de Nova Brasilândia, antes de se mudarem para o sítio dos pais do autor/reconvindo/apelado, foi investido ali neste imóvel que este diz ser bem exclusivo seu e recusa a justa partilha que cabe à ré/reconvinte/apelante (ID 186584358).

O autor/reconvindo/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 186584361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a ré/reconvinte/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois, embora tenha ocorrido a audiência de instrução não fora oportunizado à ré/reconvinte/apelante o arrolamento de testemunhas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Defende que, somente com a oitiva de testemunhas é que poderiam comprovar que os valores com a venda do imóvel que o ex-casal possuía na cidade de Nova Brasilândia, antes de se mudarem para o sítio dos pais do autor/reconvindo/apelado, foi investido ali neste imóvel que este diz ser bem exclusivo seu e recusa a justa partilha que cabe à ré/reconvinte/apelante (ID 186584358).

Sem razão, contudo.

Isso porque, o juízo de origem determinou a intimação das partes acerca da designação da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 16/05/2023, fazendo-se constar que:

“As partes deverão comparecer acompanhadas exclusivamente das testemunhas constantes no rol informado nos autos, vedada a substituição, exceto nas hipóteses legais.

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. [...].”
(ID 186584345)

A Defensoria Pública, que estava representando a ré/reconvinte/apelante na ocasião, peticionou nos autos informando que
“com a remessa dos autos para este núcleo, não foi possível estabelecer contato com a Sra. Rosilda para regularização da representação processual, tendo em vista que nos autos somente existe o endereço desta”
, de modo que pugnou pela intimação pessoal desta.

Em 17/03/2023, a intimação pessoal restou positiva, conforme certificado nos autos (ID 186584349), sendo que apenas em 09/05/2023 aportou a petição de habilitação da nova advogada (ID 186584350), sem que arrolasse qualquer testemunha.

Ou seja, a ré/reconvinte/apelante não só tinha ciência da decisão de ID 186584345, como também peticionou nos autos uma semana antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada, de maneira que a ela cabia arrolar as suas testemunhas, o que não fez.

Como se isso não bastasse, compareceu na audiência sem nenhuma testemunha, pugnando apelas pela apresentação de memoriais finais (ID 186584352), isto é, sequer fez constar em ata a existência de qualquer nulidade.

Ao contrário, o Termo de Audiência destaca que o juízo de origem declarou encerrada a instrução, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentassem alegações finais escritas, bem como fez constar que:
“Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados.”

Ainda, a ré/reconvinte/apelante apresentou memoriais finais sem fazer menção à nulidade ora arguida (ID 186584355).

Nesse contexto, não resta caracterizado o aludido cerceamento defesa que pudesse dar ensejo à nulidade da sentença, de modo que, por inferência lógico racional, não havendo provas acerca de suas alegações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, não havendo provas os autos de que, durante a união estável, a ré/reconvinte/apelante adquiriu junto com o autor/reconvindo/apelado um imóvel, e que este foi vendido e o dinheiro investido no sítio posteriormente herdado pelo autor/reconvindo/apelado, não há como afastar a incomunicabilidade do bem sub-rogado ao recebido por sucessão pelo autor/reconvindo/apelado, a teor do que dispõe o art. 1.659, incisos I e II, do CPC, de maneira que a improcedência do pedido reconvencional deve ser mantida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE ARROLAMENTO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PARCIALMENTE POR MEIO DE VALORES PROVENIENTES DE BEM PARTICULAR DO FALECIDO. SUBROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. INCIDENCIA DO ART. 1.659, I E II, DO CÓDIGO CIVIL. 1.
É pacífico o entendimento nos Tribunais de que não integra o patrimônio do casal, casado em regime de comunhão parcial de bens, parte do bem adquirido com sub-rogação de imóvel adquirido anteriormente ao casamento, inexistindo qualquer condicionante para a sua incidência
. [...].
(TJDF - Acórdão 1338101, 07047206520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

DIVÓRCIO. PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL (ARTIGOS 505 E 1.013, CAPUT, DO NCPC).
PARTILHA DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS (ART. 1.658 DO CÓD. CIVIL). HIPÓTESES DE INCOMUNICABILIDADE CONFIGURADAS (ART. 1.659, INCISOS I, II E VI, DO CÓD. CIVIL)
. BEM DE RAIZ ADQUIRIDO E CONSTRUÍDO ANTERIORMENTE À UNIÃO MATRIMONIAL. Bem de propriedade exclusiva do autor, cuja alienação pretérita fora conjugada com o saldo sacado de sua conta vinculada do FGTS, de caráter personalíssimo e indenizatório.
Ainda que caracterizada eventual convivência estável anterior ao casamento, inexiste qualquer prova da conjugação de esforços para a composição do saldo destinado à edificação da residência que serviu de moradia comum, objeto de financiamento imobiliário (SFH) firmado em nome do apelado
.
Colaboração da mulher para a aquisição, construção e melhoria do imóvel não evidenciada
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP - Apelação Cível 0003525-91.2013.8.26.0597; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023